Tribunal: TJSP
Processo: 1005281-44.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em

Ementa:
TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a celebrar.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
– Contrato de Financiamento e Título de Capitalização – Venda casada – Reconhecimento – Recálculo do contrato e abatimento do valor em parcelas vincendas – Necessidade:

– É cabível a restituição do indébito, mediante abatimento em parcelas vincendas, referente ao pagamento de título de capitalização constante em contrato de financiamento de veículo, por evidente a venda casada.

SEGURO PRESTAMISTA
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade de escolha da companhia de seguro – Venda casada – Existência:

– Resta caracterizada a venda casada quando a contratação de seguro prestamista é realizada conjuntamente com o financiamento sem que seja facultado ao consumidor optar pela companhia que melhor lhe interessar.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.